Tribunal: TJMT
Processo: 1025120-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025120-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA - CPF: 071.815.541-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E

DANOS MORAIS

– AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE “GOLPE DO SMS” - DECISÃO QUE VEDA A COBRAÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA

– PLEITEADA REDUÇÃO

– DESACOLHIMENTO –

VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Se, além de não negar a fraude noticiada na inicial da ação, as razões recursais também não trazem uma só linha para defender a legitimidade da cobrança das parcelas, como também da possível negativação do nome do autor em função do eventual inadimplemento das parcelas do contrato supostamente travado mediante fraude, de se manter o valor da verba cominada a título de multa inibitória.

Considerando que o valor da multa inibitória não preclui, e que, além disso, por força da orientação paradigma do
Tema 743 do STJ
, tal importe somente se torna exigível por decisão final de mérito que a ratifique, a aferição da possível exorbitância do valor fixado para a referida
astreinte
deve ficar relegada para momento processual oportuno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Inexistência de débito c/c Devolução de valores pagos, Danos morais e Tutela antecipada
n. 1011598-77.2023.8.11.0055 ajuizada por
ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA
, a qual deferiu a tutela de urgência determinar a suspensão provisória da exigibilidade do débito contratual que teria sido firmado mediante fraude e, por consequência, vedar a negativação

nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$10.000,00, ou bem como para que o banco se abstenha

de efetuar a cobrança das parcelas mensais

referentes ao suposto empréstimo, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 para cada cobrança
.

Sustenta o recorrente a desproporcionalidade do valor da
astreinte
fixada frente ao bem jurídico que se busca tutelar, que, diante da excessividade do importe cominado, pode ser reduzida de ofício por esse juízo
ad quem
, nos termos dos artigos 497 e 537, §1º, ambos do CPC/15,

sob pena de se chancelar um enriquecimento sem causa do autor agravado.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, com sua posterior revogação por ocasião do julgamento definitivo do recurso, em função da exorbitância dos valores cominados.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 188457652.

Contrarrazões no ID. n. 192145190 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o ora agravado ajuizou a ação originária alegando ter sido foi vítima de um golpe aplicado via SMS, na qual verificou que sua conta havia sido invadida por terceiros e realizados alguns PIX’s que não foram autorizados.

Registrou que ao retirar um extrato de sua conta no mês de maio do corrente ano, descobriu que os falsários haviam realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$ 6.000,00 e outro de R$ 83,24 sob um contrato de nº 101.251.000.190.564.

Além disso, os criminosos teriam efetuado diversas transferências em favor de uma pessoa de nome
Renan de Carvalho Sales
, nos valores de R$1.000,00, R$ 400,00, R$356,18, R$356,18, R$140,95, R$132,65, R$2.000,00, totalizando o valor integral de
R$4.985,96
.

Também de acordo com a exordial, o recorrido teria, então, comunicado o banco réu de tais acontecimentos e solicitou cancelamento de todos os empréstimos realizados sem a sua devida autorização, bem como o bloqueio na referida conta receptora dos PIX’s, sem que a instituição financeira, ora agravante, tomasse qualquer providência.

Com tais argumentos, ajuizou a
actio
originária, pugnando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas dos dois empréstimos fraudulentamente realizados em sua conta bancária, e que estariam gerando descontos na ordem de R$350,12, bem como para que seu nome não fosse negativado em função de tais operações.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“[...]

Primeiramente, ante a discussão travada nos autos acerca da existência de outras demandas, ACOLHO a justificativa apresentada pela parte autora no id. 126381040 e passo à análise dos pedidos insertos na petição inicial.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Dessa feita, em análise aos documentos encartados na exordial, com a cognição própria ao momento, é possível verificar que a parte autora teve empréstimo indevidamente contraído em seu nome, no valor de R$ 6.083,24, em 60 parcelas de R$ 350,12, fato este objeto destes autos.

Ademais, não obstante a parte autora ter procurado a demandada, a fim de contestar tais movimentações tidas, com a cognição própria ao momento, como fraudulentas, a parte demandada se limitou em apresentar manifestação desfavorável ao ressarcimento do aludido valor, sem maiores explicações (id. 124244231).

Bem por isso, em sede de cognição sumária, resta configurada a existência de falha na prestação do serviço oferecido pela parte demandada, mais precisamente da segurança interna da instituição bancária.

Em resumo, depara-se, no momento, então, com falha na prestação de serviços da parte demandada que, por sua vez, deixou de tomar as providências necessárias para impedir e, depois, cessar a atuação dos fraudadores, uma vez notificada sobre o ocorrido.

Nesse exato sentido:

‘DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Fraude bancária – Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone a terceiro –`Golpe do cadastro para resgate de pontos no programa Livelo ́ – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC)–
Operações declaradas nulas, com retorno das partes ao statu quo ante – Devolução simples dos valores, ausente má-fé – Dano moral não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Inexistência de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.’ (TJ-SP - AC: 10484788420218260002 SP 1048478-84.2021.8.26.0002, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (negrito nosso)

‘RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO CONDENATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE.
GOLPE DO CADASTRO PARA RESGATE DE PROGRAMA DE PONTOS. TERCEIROS QUE SE UTILIZARAM DE CANAL OFICIAL DO BANCO E DETINHAM INFORMAÇÕES SIGILOSAS DO AUTOR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL USUAL DO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479 DO STJ. PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10681671420218260100 SP 1068167-14.2021.8.26.0100, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 30/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Logo, resta demonstrada a existência de probabilidade de êxito da demanda.

De outra parte, o ‘periculum in mora’ é cristalino, uma vez que o valor a ser debitado da conta da parte autora poderá causar inúmeros prejuízos, já que se trata de valor desembolsado por dívida que não contraiu e que não poderá ser utilizado para sua subsistência.

Ao contrário, não há qualquer prejuízo à instituição financeira demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, posteriormente, se improcedente o seu pleito, o Banco poderá proceder normalmente com o débito dos valores em discussão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida para o fim de
DETERMINAR a suspensão, por ora, da exigibilidade do débito objeto destes autos
e, via de consequência, não poderá a parte demandada realizar a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00, ou efetuar cobranças referentes a este empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada cobrança realizada em desconformidade com esta decisão.” (ID. n. 131290568 - Pág. 2/3 dos autos de origem)

Pois bem.

Com efeito, pelo que consta dos autos de origem, o autor agravado teria caído no chamado “golpe do SMS” através do qual falsários fizerem empréstimos vinculados a sua conta bancária digital.

Foi justamente diante da verossimilhança da narrativa inicial que o juízo singular deferiu a medida de urgência.

Ocorre que, analisando as razões de recorrer, o banco agravante, além de não negar a fraude noticiada, também não trouxe uma só linha para defender a legitimidade da cobrança das parcelas, como também da possível negativação do nome do autor em função do eventual inadimplemento das parcelas do contrato pretensamente travado mediante fraude.

Sua única insurgência se restringe à alegada exorbitância dos valores das
astreintes
arbitradas.

Ora, consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, portanto, o risco de dano é inverso.

C
omo a própria instituição financeira consignou em suas razões, o valor da multa inibitória não preclui, e, além disso, por força da orientação paradigma firmada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivo (
Tema 743
), tal importe somente se torna exigível por decisão final de mérito que a ratifique, o que afasta qualquer risco de dano grave que não possa aguardar o julgamento final da demanda para se aferir a possível exorbitância do importe cominado.

Ademais, em casos como o dos autos, no qual aquele a quem se dirigiu a obrigação de não fazer procura apenas o reconhecimento de uma possível excessividade do valor cominado, sem negar ou se contrapor à narrativa autoral, fica evidente que tal obrigado almeja, na verdade, um escudo para continuar a descumprir a ordem judicial sem se preocupar com possíveis sanções.

Nessa hipótese, aplicável a recomendação doutrinária segundo a qual o valor da multa
“deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória”
, mesmo porque
“o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica”
, de maneira que o valor cominado deve ser o suficiente para que o obrigado
“desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica”
, sentindo
“ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(NERY, Nelson Jr. & Roda Maria de Andrade.
In

Código de Processo Civil Comentado.
17ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1529/1530)

A verificação de possível desproporcionalidade do valor da multa arbitrada fica relegada para o momento oportuno, qual seja, após a eventual ratificação da medida pela futura decisão de mérito.

Assim, por não vislumbrar, por ora, qualquer desacerto na decisão agravada, entendo por mantê-la incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024